Tribunal: STJ
Processo: 0753405-08.2017.8.13.0702
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047785 - MG
(2025/0352627-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: CLAUDIA DE FATIMA DANTAS FERNANDES
EMBARGANTE
: PAULO HENRIQUE DE SOUSA FERNANDES
ADVOGADOS
: TUBERTINO MARTINS DE MEIRA - MG068087
FERNANDA MORESCHI DE MEIRA - MG136008
LAIS MORESCHI DE MEIRA - MG158064
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO CPP.
. MATÉRIA
ART. 619
SÚMULA 182/STJ
CONSTITUCIONAL
E
PREQUESTIONAMENTO.
PRESCRIÇÃO

RETROATIVA E PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA.
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
. Embargos de declaração opostos, com fundamento no
Os embargos de declaração
do Código de Processo Penal, contra acórdão de órgão fracionário de Tribunal
art. 619
Superior que, por unanimidade, não conheceu de agravo regimental por ausência de
impugnação específica ao fundamento determinante da decisão monocrática da
Presidência — intempestividade do agravo em recurso especial —, aplicando a
.
Súmula 182/STJ
2.
. Na origem, embargantes respondem a ação penal pela suposta prática
Fato relevante
do crime de apropriação indébita majorada (art. 168, § 1o, III, do Código Penal). O juízo
de primeiro grau declarou extinta a punibilidade com base em pena provável não
superior a dois anos, reconhecendo a prescrição em perspectiva; o Tribunal de Justiça
afastou a prescrição virtual com apoio na
e no
e
Súmula 438/STJ
Tema 239/STF
determinou o prosseguimento da persecução penal, decisão mantida após rejeição de
embargos de declaração.
3.
. A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu recurso
As decisões anteriores
especial com base na
. Agravo em recurso especial interposto foi
Súmula 83/STJ
monocraticamente não conhecido pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, em
razão de intempestividade do próprio agravo e do recurso especial subjacente. Agravo
regimental posterior limitou-se a afirmar a tempestividade do próprio regimental e a
reiterar teses de mérito relativas à prescrição, sem impugnar o vício temporal apontado, o
que ensejou a aplicação da
e o consequente não conhecimento do
Súmula 182/STJ
agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56572645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 17be93a4-e034-4ffe-843a-8b4b23fb2289

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material quanto à aplicação da
, à
Súmula 182/STJ
análise da intempestividade do agravo em recurso especial, aos princípios da
dialeticidade, contraditório, ampla defesa, inafastabilidade da jurisdição e dever de
fundamentação, bem como quanto ao pedido de prequestionamento de dispositivos
constitucionais; e (ii) saber se, em sede de embargos de declaração, é possível reconhecer
a prescrição retroativa da pretensão punitiva, em cenário em que não há pena
concretamente aplicada nem trânsito em julgado para a acusação, pretendendo-se, na
verdade, a decretação de prescrição em perspectiva com base em pena hipotética.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, à luz do
do Código de Processo Penal, têm função
art. 619
estritamente integrativa, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, não servindo como via adequada para rediscutir o mérito do acórdão
embargado nem para conferir efeitos infringentes quando ausentes os vícios legais.
6. O acórdão embargado enfrentou de modo direto e suficiente o único fundamento
determinante da decisão monocrática agravada — a intempestividade do agravo em
recurso especial —, concluindo que o agravo regimental não o impugnou
especificamente, mas apenas defendeu a tempestividade do próprio regimental e reiterou
teses de mérito sobre prescrição, o que atraiu a incidência do princípio da dialeticidade
recursal e da
, afastando a alegação de omissão.
Súmula 182/STJ
7. A alegação de omissão quanto aos dispositivos constitucionais que versam sobre
devido processo legal, ampla defesa, inafastabilidade da jurisdição e dever de
fundamentação esbarra na competência do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102,
III, da Constituição Federal, sendo inviável ao Superior Tribunal de Justiça apreciar
matéria constitucional, mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de
competência, inexistindo dever de enfrentamento exaustivo de todas as teses expostas.
8. O pedido de reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, formulado
incidentalmente nos embargos de declaração, não se amolda aos limites do
do
art. 619
Código de Processo Penal, pois não se funda em vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, mas visa a modificação do conteúdo da decisão a partir de
reexame do mérito, hipótese incompatível com a natureza dos aclaratórios.
9. A prescrição retroativa, segundo o
do Código Penal, pressupõe a existência de
art. 110
pena concretamente aplicada e o trânsito em julgado para a acusação, circunstâncias
inexistentes no caso concreto, em que a sentença de primeiro grau extinguiu a
punibilidade sem fixação de pena e o acórdão do Tribunal de origem determinou o
prosseguimento da ação penal; o que se pretende, em verdade, é a decretação de
prescrição em perspectiva com base em pena hipotética, vedada pela
e
Súmula 438/STJ
pelo Tema 239 do Supremo Tribunal Federal.
10. A mera discordância dos embargantes com o resultado do julgamento não se
confunde com omissão, contradição, obscuridade ou erro material, de modo que,
ausentes os vícios do
do Código de Processo Penal, impõe-se a rejeição dos
art. 619
embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Penal, não se
art. 619
prestam à rediscussão do mérito nem à revisão de juízo de admissibilidade recursal,
sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
efetivamente verificáveis no acórdão embargado.
2. É inviável ao Superior Tribunal de Justiça apreciar matéria constitucional, ainda que
para fins de prequestionamento, competindo ao Tribunal limitar-se à interpretação da
Documento eletrônico VDA56572645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 17be93a4-e034-4ffe-843a-8b4b23fb2289

legislação infraconstitucional, sem obrigatoriedade de enfrentar todas as teses suscitadas
pelas partes.
3. A prescrição retroativa da pretensão punitiva exige pena concretamente aplicada e
trânsito em julgado para a acusação, não sendo admissível a decretação de prescrição em
perspectiva, fundada em pena meramente hipotética, hipótese vedada pela
e pelo Tema 239 do Supremo Tribunal Federal.
Súmula 438/STJ
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 798; CPC, arts. 994, VI e VIII, 1.003, §
5o, 1.029 e 1.042;
arts. 5o, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 102, III; CP, arts. 110 e
CF/1988,
168, § 1o, III; RISTJ, arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I;
;
Súmula 182/STJ
;
.
Súmula 438/STJ Tema 239/STF
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Rel. Min. Daniela Teixeira,
REsp 2.053.191/BA
Quinta Turma, DJEN
STJ, EDcl no
, Rel. Min. Reynaldo
10/02/2025;
REsp 2.003.735/PR
Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJEN
STJ, EDcl no AgRg no
12/11/2025;
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN
AREsp 2.860.455/MS
14/04/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56572645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 17be93a4-e034-4ffe-843a-8b4b23fb2289

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047785 - MG
(2025/0352627-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: CLAUDIA DE FATIMA DANTAS FERNANDES
EMBARGANTE
: PAULO HENRIQUE DE SOUSA FERNANDES
ADVOGADOS
: TUBERTINO MARTINS DE MEIRA - MG068087
FERNANDA MORESCHI DE MEIRA - MG136008
LAIS MORESCHI DE MEIRA - MG158064
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO CPP.
. MATÉRIA
ART. 619
SÚMULA 182/STJ
CONSTITUCIONAL
E
PREQUESTIONAMENTO.
PRESCRIÇÃO

RETROATIVA E PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA.
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
. Embargos de declaração opostos, com fundamento no
Os embargos de declaração
do Código de Processo Penal, contra acórdão de órgão fracionário de Tribunal
art. 619
Superior que, por unanimidade, não conheceu de agravo regimental por ausência de
impugnação específica ao fundamento determinante da decisão monocrática da
Presidência — intempestividade do agravo em recurso especial —, aplicando a
.
Súmula 182/STJ
2.
. Na origem, embargantes respondem a ação penal pela suposta prática
Fato relevante
do crime de apropriação indébita majorada (art. 168, § 1o, III, do Código Penal). O juízo
de primeiro grau declarou extinta a punibilidade com base em pena provável não
superior a dois anos, reconhecendo a prescrição em perspectiva; o Tribunal de Justiça
afastou a prescrição virtual com apoio na
e no
e
Súmula 438/STJ
Tema 239/STF
determinou o prosseguimento da persecução penal, decisão mantida após rejeição de
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56572649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:10
Código de Controle do Documento: 480b7796-5c4f-4419-9b13-d03eeb22883b

3.
. A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu recurso
As decisões anteriores
especial com base na
. Agravo em recurso especial interposto foi
Súmula 83/STJ
monocraticamente não conhecido pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, em
razão de intempestividade do próprio agravo e do recurso especial subjacente. Agravo
regimental posterior limitou-se a afirmar a tempestividade do próprio regimental e a
reiterar teses de mérito relativas à prescrição, sem impugnar o vício temporal apontado, o
que ensejou a aplicação da
e o consequente não conhecimento do
Súmula 182/STJ
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material quanto à aplicação da
, à
Súmula 182/STJ
análise da intempestividade do agravo em recurso especial, aos princípios da
dialeticidade, contraditório, ampla defesa, inafastabilidade da jurisdição e dever de
fundamentação, bem como quanto ao pedido de prequestionamento de dispositivos
constitucionais; e (ii) saber se, em sede de embargos de declaração, é possível reconhecer
a prescrição retroativa da pretensão punitiva, em cenário em que não há pena
concretamente aplicada nem trânsito em julgado para a acusação, pretendendo-se, na
verdade, a decretação de prescrição em perspectiva com base em pena hipotética.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, à luz do
do Código de Processo Penal, têm função
art. 619
estritamente integrativa, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, não servindo como via adequada para rediscutir o mérito do acórdão
embargado nem para conferir efeitos infringentes quando ausentes os vícios legais.
6. O acórdão embargado enfrentou de modo direto e suficiente o único fundamento
determinante da decisão monocrática agravada — a intempestividade do agravo em
recurso especial —, concluindo que o agravo regimental não o impugnou
especificamente, mas apenas defendeu a tempestividade do próprio regimental e reiterou
teses de mérito sobre prescrição, o que atraiu a incidência do princípio da dialeticidade
recursal e da
, afastando a alegação de omissão.
Súmula 182/STJ
7. A alegação de omissão quanto aos dispositivos constitucionais que versam sobre
devido processo legal, ampla defesa, inafastabilidade da jurisdição e dever de
fundamentação esbarra na competência do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102,
III, da Constituição Federal, sendo inviável ao Superior Tribunal de Justiça apreciar
matéria constitucional, mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de
competência, inexistindo dever de enfrentamento exaustivo de todas as teses expostas.
Documento eletrônico VDA56572649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:10
Código de Controle do Documento: 480b7796-5c4f-4419-9b13-d03eeb22883b

8. O pedido de reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, formulado
incidentalmente nos embargos de declaração, não se amolda aos limites do
do
art. 619
Código de Processo Penal, pois não se funda em vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, mas visa a modificação do conteúdo da decisão a partir de
reexame do mérito, hipótese incompatível com a natureza dos aclaratórios.
9. A prescrição retroativa, segundo o
do Código Penal, pressupõe a existência de
art. 110
pena concretamente aplicada e o trânsito em julgado para a acusação, circunstâncias
inexistentes no caso concreto, em que a sentença de primeiro grau extinguiu a
punibilidade sem fixação de pena e o acórdão do Tribunal de origem determinou o
prosseguimento da ação penal; o que se pretende, em verdade, é a decretação de
prescrição em perspectiva com base em pena hipotética, vedada pela
e
Súmula 438/STJ
pelo Tema 239 do Supremo Tribunal Federal.
10. A mera discordância dos embargantes com o resultado do julgamento não se
confunde com omissão, contradição, obscuridade ou erro material, de modo que,
ausentes os vícios do
do Código de Processo Penal, impõe-se a rejeição dos
art. 619
embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Penal, não se
art. 619
prestam à rediscussão do mérito nem à revisão de juízo de admissibilidade recursal,
sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
efetivamente verificáveis no acórdão embargado.
2. É inviável ao Superior Tribunal de Justiça apreciar matéria constitucional, ainda que
para fins de prequestionamento, competindo ao Tribunal limitar-se à interpretação da
legislação infraconstitucional, sem obrigatoriedade de enfrentar todas as teses suscitadas
pelas partes.
3. A prescrição retroativa da pretensão punitiva exige pena concretamente aplicada e
trânsito em julgado para a acusação, não sendo admissível a decretação de prescrição em
perspectiva, fundada em pena meramente hipotética, hipótese vedada pela
e pelo Tema 239 do Supremo Tribunal Federal.
Súmula 438/STJ
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 798; CPC, arts. 994, VI e VIII, 1.003, §
5o, 1.029 e 1.042;
arts. 5o, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 102, III; CP, arts. 110 e
CF/1988,
168, § 1o, III; RISTJ, arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I;
;
Súmula 182/STJ
;
.
Súmula 438/STJ Tema 239/STF
Documento eletrônico VDA56572649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:10
Código de Controle do Documento: 480b7796-5c4f-4419-9b13-d03eeb22883b

Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Rel. Min. Daniela Teixeira,
REsp 2.053.191/BA
Quinta Turma, DJEN
STJ, EDcl no
, Rel. Min. Reynaldo
10/02/2025;
REsp 2.003.735/PR
Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJEN
STJ, EDcl no AgRg no
12/11/2025;
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN
AREsp 2.860.455/MS
14/04/2026.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLAUDIA DE FATIMA
DANTAS FERNANDES e PAULO HENRIQUE DE SOUSA FERNANDES contra
acórdão desta Quinta Turma que, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental
anteriormente interposto, ante a ausência de impugnação específica ao fundamento
determinante da decisão monocrática da Presidência — intempestividade do agravo em
recurso especial —, com aplicação da
(fls. 2183-2190).
Súmula 182/STJ
Na origem, os embargantes respondem à ação penal pela suposta prática de
apropriação indébita majorada (art. 168, § 1o, III, do Código Penal). O juízo da 3a Vara
Criminal da Comarca de
decretou a extinção da punibilidade com
Uberlândia/MG
fundamento em pena provável não superior a dois anos, a atrair prazo prescricional de
quatro anos, considerado ultrapassado entre o recebimento da denúncia (
) e a
22/01/2019
prolação da sentença (fls. 1796-1797). Em recurso em sentido estrito manejado pela
assistência de acusação, a 5a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais afastou o reconhecimento da prescrição virtual, com apoio na
e
Súmula 438/STJ
no
, e determinou o retomar da persecução penal (fls. 1960-1968).
Tema 239/STF
Embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fls. 2034-2039).
A Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso especial com base na
(fls. 2099-2101). Sobreveio o agravo em recurso especial (fls. 2109-
Súmula 83/STJ
2120), que foi monocraticamente não conhecido pela Presidência desta Corte em razão
de intempestividade do próprio agravo e, concomitantemente, do recurso especial
subjacente, nos termos dos arts. 994, VI e VIII, 1.003, § 5o, 1.029 e 1.042 do Código de
Processo Civil, combinados com o
do Código de Processo Penal, consignando-
art. 798
se, ademais, que a documentação apresentada pela defesa somente se mostrou suficiente
para demonstrar a tempestividade do recurso especial, persistindo o vício quanto ao
agravo (fls. 2146-2147).
Contra essa decisão foi interposto agravo regimental (fls. 2152-2159), no qual
a defesa sustentou a tempestividade dos recursos, invocou o princípio da
instrumentalidade das formas e pugnou pelo processamento do agravo em recurso
especial para viabilizar a análise do mérito recursal e o eventual reconhecimento da
prescrição retroativa. No colegiado, acolhendo manifestação do Ministério Público
Documento eletrônico VDA56572649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:10
Código de Controle do Documento: 480b7796-5c4f-4419-9b13-d03eeb22883b

Federal pelo não conhecimento, firmou-se que o agravo regimental não impugnou o
fundamento único da decisão agravada, limitando-se a demonstrar a tempestividade do
próprio recurso regimental e a reiterar matéria de mérito, sem infirmar o óbice temporal.
Aplicou-se, em consequência, a
, restando prejudicada a análise das
Súmula 182/STJ
demais teses (fls. 2183-2190).
Nestes embargos, alegam os embargantes a existência de omissões quanto ao
devido processo legal substancial, à ampla defesa e à inafastabilidade da jurisdição (art.
5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal), bem como quanto ao dever de
fundamentação (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal). Sustentam que a aplicação da
teria sido genérica e desacompanhada de análise sobre
Súmula 182/STJ
proporcionalidade, adequação da sanção processual e inexistência de outra via eficaz
para o exame da matéria. Defendem, ainda, omissão sobre o interesse de agir e a
utilidade do provimento jurisdicional, requerendo o reconhecimento da prescrição
retroativa da pretensão punitiva e a consequente extinção da punibilidade. Ao final,
pleiteiam o acolhimento dos aclaratórios para suprir as omissões apontadas e,
subsidiariamente, o enfrentamento dos dispositivos constitucionais para fins de
prequestionamento (fls. 2196-2199).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos — publicação do acórdão em
e oposição em
(fls. 2196 e 2200) — e subscritos por advogados
09/02/2026
11/02/2026
regularmente constituídos nos autos, razão pela qual deles conheço.
Como é cediço, os embargos de declaração, à luz do
do Código de
art. 619
Processo Penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito nem a conferir efeitos
infringentes quando o acórdão embargado se revela coerente e suficientemente
fundamentado. Nesta Quinta Turma, o ponto é reiterado:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
.

SÚMULA
182/STJ
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Os embargos de declaração. Embargos de declaração
opostos, com fundamento no
do Código de Processo Penal,
art. 619
contra acórdão de órgão fracionário de Tribunal Superior que negou
provimento a agravo regimental e manteve decisão monocrática que
Documento eletrônico VDA56572649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:10
Código de Controle do Documento: 480b7796-5c4f-4419-9b13-d03eeb22883b

não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, nos termos da
.
Súmula 182/STJ
2. Fato relevante. Embargante condenado, em ação penal por
crimes previstos nos arts. 171, § 3o, 304 e 317 do Código Penal, com
recebimento da denúncia em
Em grau recursal, o Tribunal de
6/7/2011.
origem reduziu as penas para 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão
quanto ao estelionato e 2 anos e 4 meses de reclusão quanto à corrupção
passiva, tendo o acórdão embargado se limitado à análise da
regularidade formal do agravo em recurso especial, sem exame do
mérito da condenação.
3. Pedidos nos embargos. Nos embargos de declaração, a
defesa alega omissões, contradições e obscuridades quanto à aplicação
da
e a supostas violações a princípios processuais, bem
Súmula 182/STJ
como suscita a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva,
especialmente em relação ao crime de estelionato, como matéria de
ordem pública, requerendo o reconhecimento da extinção da
punibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão
embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto (a) à
indicação do fundamento de inadmissibilidade do recurso especial, (b) à
suficiência da impugnação específica exigida pela
e
Súmula 182/STJ
(c) às alegadas violações aos princípios da colegialidade, dialeticidade,
contraditório e ampla defesa; e (ii) saber se, à vista da pena fixada para
o crime de estelionato e do lapso temporal transcorrido entre o
recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem
novas causas interruptivas, está configurada a prescrição da pretensão
punitiva, com consequente extinção da punibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 619
Código de Processo Penal, servem apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão
do mérito da decisão embargada.
6. Verifica-se erro de premissa na decisão monocrática ao
mencionar as Súmulas 5 e
como fundamentos de
7/STJ
inadmissibilidade, impondo-se a correção para esclarecer que a negativa
de seguimento ao recurso especial decorreu exclusivamente do seu
caráter manifestamente incabível, por ter sido interposto contra acórdão
que, em agravo interno, manteve a negativa de seguimento a recurso
extraordinário com base na aplicação de Temas de repercussão geral do
Supremo Tribunal Federal.
7. Mantém-se íntegro o fundamento de que não cabe recurso
especial contra acórdão que julga agravo interno interposto contra
decisão que inadmitiu recurso extraordinário com base em precedente
qualificado do Supremo Tribunal Federal, em consonância com a
orientação firmada no
, da Segunda Turma do
REsp 2.028.321/RN
Superior Tribunal de Justiça.
8. Não há omissão quanto à análise da impugnação
específica, pois o acórdão embargado reiterou a jurisprudência da Corte
Documento eletrônico VDA56572649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:10
Código de Controle do Documento: 480b7796-5c4f-4419-9b13-d03eeb22883b

Especial sobre a incindibilidade da decisão que inadmite recurso
especial, exigindo sua impugnação integral; a partir do exame das
razões recursais, concluiu-se que o agravante limitou-se a insistir no
mérito e a questionar a aplicação dos Temas 339 e 661 do STF, sem
infirmar o fundamento de inadmissibilidade relativo ao descabimento
do recurso especial.
9. O dever de fundamentação previsto no
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não impõe o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos deduzidos pelas partes, bastando que o órgão julgador
explicite, ainda que de forma sintética, as razões jurídicas determinantes
do desfecho adotado, o que afasta a alegação de omissão.
10. Inexiste omissão ou violação aos princípios da
colegialidade, dialeticidade, contraditório e ampla defesa, pois a decisão
monocrática foi proferida com fundamento nos arts. 21-E, V, e 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, que autorizam o julgamento singular em hipóteses de manifesta
inadmissibilidade, e houve posterior apreciação do agravo regimental
pelo órgão colegiado.
11. Não há obscuridade quanto à tese de recurso especial
manifestamente incabível, uma vez que ficou claramente consignado
que a via eleita não é adequada para impugnar acórdão que, em agravo
interno, aplica precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal,
devendo eventual inconformismo com a aplicação dos Temas 339 e 661
ser veiculado pelos meios próprios no âmbito do recurso extraordinário.
12. Também não subsiste obscuridade relativamente à
exigência de impugnação integral da decisão de inadmissibilidade, pois
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que todos os fundamentos suficientes para a manutenção da decisão
devem ser especificamente atacados, sob pena de incidência da
.
Súmula 182/STJ
13. Quanto à prescrição da pretensão punitiva do crime de
estelionato, a pena definitiva foi fixada em 1 ano, 6 meses e 20 dias de
reclusão, o que atrai o prazo prescricional de 4 anos, na forma do
do Código Penal.
art. 109, inciso V,
14. Conforme os marcos temporais dos autos, a denúncia foi
recebida em
(causa interruptiva nos termos do
6/7/2011
do Código Penal) e a sentença condenatória somente
art. 117, inciso I,
foi publicada em
sem ocorrência de outra causa legal de
19/4/2017,
interrupção, de modo que transcorreu lapso superior a 5 anos entre
esses marcos, ultrapassando o prazo prescricional de 4 anos.
15. Diante do lapso temporal e do trânsito em julgado já
consumado para a acusação, impõe-se o reconhecimento da prescrição
retroativa da pretensão punitiva quanto ao crime de estelionato, com a
consequente declaração de extinção da punibilidade, nos termos dos
arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, 110 e 117 do Código Penal,
permanecendo hígido o acórdão embargado nos demais pontos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos para excluir, por erro de premissa, a referência
às Súmulas 5 e
como fundamento da inadmissibilidade do
7/STJ
Documento eletrônico VDA56572649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:10
Código de Controle do Documento: 480b7796-5c4f-4419-9b13-d03eeb22883b

recurso especial, esclarecer que a negativa de seguimento decorreu de
seu caráter manifestamente incabível e reconhecer a prescrição da
pretensão punitiva quanto ao crime de estelionato, declarando extinta a
punibilidade do embargante nesse ponto, mantendo-se incólume o
acórdão embargado quanto aos demais aspectos.
Tese de julgamento:
1. Não cabe recurso especial contra acórdão que, em agravo
interno, mantém decisão que inadmitiu recurso extraordinário com base
na aplicação de precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal,
sendo manifestamente incabível a via eleita.
2. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, mediante ataque específico a
todos os fundamentos suficientes à sua manutenção, sob pena de
incidência da
.
Súmula 182/STJ
3. É possível, em sede de embargos de declaração em
processo penal, reconhecer de ofício a prescrição retroativa da
pretensão punitiva, quando demonstrado que o prazo prescricional,
calculado com base na pena concretamente aplicada, transcorreu entre
marcos interruptivos sem nova causa de interrupção, desde que não haja
óbice decorrente do trânsito em julgado para a acusação.
Dispositivos relevantes citados: CPP,

art. 619; CF/1988,
IX; CP, arts. 107, IV; 109, V; 110; 117, I; 171, § 3o; 304; 317;
art. 93,
RISTJ, arts. 21-E, V; 253, parágrafo único, I;
.
Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ,
,
REsp 2.028.321/RN
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/12/2022.
(EDcl no AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.860.455/MS
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
7/4/2026,
)
14/4/2026.
No caso em apreço, o acórdão embargado enfrentou de modo direto e
suficiente o único fundamento determinante da decisão monocrática agravada — a
intempestividade do agravo em recurso especial —, concluindo que a petição do
regimental deixou de atacá-lo especificamente, limitando-se a demonstrar a
tempestividade do próprio recurso interno e a reiterar teses de mérito alusivas à
prescrição, sem apresentar elemento apto a afastar o vício temporal. Incidiu, portanto, o
princípio da dialeticidade recursal e a
, com o consequente não
Súmula 182/STJ
conhecimento do agravo (fls. 2188-2189). Não há, pois, omissão sobre a matéria
efetivamente submetida ao colegiado; o que se pretende, a rigor, é rediscutir o próprio
juízo negativo de admissibilidade, finalidade que se mostra incompatível com os estreitos
limites dos aclaratórios.
As supostas omissões apontadas pelos embargantes não se configuram e, além
disso, esbarram em óbice intransponível desta via recursal. A pretensão de que o acórdão
se manifeste, de forma expressa, sobre o devido processo legal substancial, a ampla
defesa, a inafastabilidade da jurisdição e o dever de fundamentação das decisões judiciais
Documento eletrônico VDA56572649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:10
Código de Controle do Documento: 480b7796-5c4f-4419-9b13-d03eeb22883b

refere-se a dispositivos da Constituição Federal (art. 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e
, cuja interpretação, em sede extraordinária, é reservada ao Supremo
art. 93, inciso IX)
Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição Federal. É vedado a este
art. 102,
Superior Tribunal de Justiça pronunciar-se sobre matéria constitucional, ainda que para
fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência.
Pretende ainda a defesa, por via incidental destes aclaratórios, o
reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva e a consequente extinção
da punibilidade. A pretensão, entretanto, é tríplice e convergentemente inviável.
Primeiro, porque extrapola a função integrativa dos embargos de declaração,
aproximando-se de pretensão tipicamente infringente sem base em qualquer dos vícios do
do Código de Processo Penal. Segundo, porque a questão de fundo foi
art. 619
expressamente consignada como prejudicada no acórdão embargado, diante do juízo
negativo de admissibilidade lastreado na
— e o não conhecimento do
Súmula 182/STJ
agravo regimental torna definitivo o comando monocrático que já havia obstado o
processamento do agravo em recurso especial. Terceiro, e decisivo, porque a prescrição
retroativa, na literalidade do
do Código Penal, pressupõe pena concretamente
art. 110
aplicada e trânsito em julgado para a acusação, circunstâncias ausentes nestes autos — a
sentença de primeiro grau, vale sublinhar, foi de extinção da punibilidade, não havendo
condenação nem pena fixada, e o acórdão do Tribunal de origem afastou a extinção e
determinou o prosseguimento da ação penal.
O que a defesa, em verdade, postula é a declaração de prescrição em
perspectiva, fundada em pena hipotética que não ultrapassaria dois anos, modalidade
rechaçada de forma peremptória pela
e pelo
, conforme
Súmula 438/STJ
Tema 239/STF
reafirmado nesta Quinta Turma no
(Rel. Min. Daniela Teixeira,
REsp 2.053.191/BA
DJEN
. Registre-se, por relevância, que o paradigma no qual esta relatoria
10/02/2025)
reconheceu, de ofício, a prescrição retroativa em sede de aclaratórios (EDcl no AgRg no
) cuidava de hipótese inequivocamente distinta, em que havia pena
AREsp 2.860.455/MS
concretamente fixada — circunstância que, conforme se viu, inexiste no presente feito.
Quanto à pretensão de prequestionamento expresso, a ressalva, per se, não
altera a conclusão de rejeição dos aclaratórios nem autoriza o enfrentamento material dos
dispositivos constitucionais, pelas razões antes expostas. A 3a Seção assentou, em
orientação uniformizadora, ser "inviável a apreciação de matéria constitucional por esta
Corte Superior, mesmo para fins de prequestionamento, sendo certo, ainda, que não há
obrigatoriedade de enfrentamento de todas as teses expostas" (EDcl no
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJEN
REsp 2.003.735/PR
.
12/11/2025)
Documento eletrônico VDA56572649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:10
Código de Controle do Documento: 480b7796-5c4f-4419-9b13-d03eeb22883b

Em suma, o acórdão embargado é claro, coerente e sobejamente
fundamentado nos limites do que podia ser examinado pela Turma. A discordância dos
embargantes com o desfecho do julgamento, por mais legítima que seja, não se confunde
com omissão, contradição, obscuridade ou erro material — categorias técnicas que, à luz
do
do Código de Processo Penal, autorizam o manejo dos aclaratórios.
art. 619
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56572649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:10
Código de Controle do Documento: 480b7796-5c4f-4419-9b13-d03eeb22883b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0352627-2
AREsp 3.047.785 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07534050820178130702 10000232888339004 7534050820178130702
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAUDIA DE FATIMA DANTAS FERNANDES
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE DE SOUSA FERNANDES
ADVOGADO
: TUBERTINO MARTINS DE MEIRA - MG068087
ADVOGADA
: FERNANDA MORESCHI DE MEIRA - MG136008
ADVOGADA
: LAIS MORESCHI DE MEIRA - MG158064
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: VALQUIRIA EUGENIA DE OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Apropriação indébita
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CLAUDIA DE FATIMA DANTAS FERNANDES
EMBARGANTE
: PAULO HENRIQUE DE SOUSA FERNANDES
ADVOGADO
: TUBERTINO MARTINS DE MEIRA - MG068087
ADVOGADA
: FERNANDA MORESCHI DE MEIRA - MG136008
ADVOGADA
: LAIS MORESCHI DE MEIRA - MG158064
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605491:0;04=0515@
2025/0352627-2 - AREsp 3047785 Petição : 2026/0010408-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:19:28
Código de Controle do Documento: BF989EE5-0CC7-4763-B570-2A9AEF806B57